Tribunal: TJDFT
Processo: 0750813-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COWORKING. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DE AMBAS AS PARTES. ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio “kompetenz-kompetenz”.
2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar as regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal.
3. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender ao interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular n. 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes.
4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.